Tribunal: TJSP
Processo: 1001184-78.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001184-78.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante MARIA
OLIMPIA LOPES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001184-78.2019.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 10361 - 2/5
Apelação no 1001184-78.2019.8.26.0431
Apelante: Maria Olimpia Lopes de Almeida
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Pederneiras
Juiz de primeiro grau: Márcio Augusto Zwicker Di Flora
Voto no 10361
Sistema Financeiro da Habitação. Seguro obrigatório. Alegados
vícios construtivos. Expressa exclusão do risco nas condições da
cobertura devida ao mutuário. Interpretação restritiva das
cláusulas do contrato de seguro. Precedentes da Câmara.
Cerceamento de defesa inocorrente. Improcedência mantida.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 1088/1098, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente pedido de indenização fundado em seguro
habitacional, condenando a parte autora a arcar com custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
2.000,00, observada a gratuidade da justiça.
Apela a autora sustentando, em síntese, que houve
cerceamento de defesa na medida em que impossibilitada, face ao
julgamento antecipado da lide, a produção da prova pericial. No mais,
defende a existência de cobertura contratual para danos causados
por vícios construtivos, apta a autorizar a condenação da ré à
indenização, além do pagamento de multa decendial.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001184-78.2019.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 10361 - 3/5
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo não comporta acolhida.
De proêmio, deve-se consignar que não há como
reconhecer o alegado cerceamento ao direito de produzir prova.
Tendo em vista a natureza das questões em debate e a
prova documental existente nos autos, suficiente para o deslinde da
controvérsia, admissível o julgamento sem a dilação probatória
requerida.
Cediço que o julgador, destinatário final da instrução
probatória, não está obrigado a deferir a produção de toda e qualquer
prova pretendida pelas partes, mas sim de prova relevante e
necessária ao desfecho da lide.
É de se rejeitar a alegação genérica de cerceamento de
defesa sem que haja a demonstração inequívoca de prejuízo, ainda
mais em se verificando que a repetição dos atos reputados viciados
mostrar-se-á inútil pela falta de perspectiva de modificação do quadro
processual.
No caso em exame, conforme assinalado no apelo, a
perícia teria por objetivo a demonstração dos vícios construtivos no
imóvel da apelante. A sentença, todavia, não tomou como
controvertido o fato. Em essência, apenas divergiu da tese da autora
no tocante à existência de cobertura na apólice de seguro para a
hipótese alegada.
Portanto, de nulidade não padece o julgado.
Busca a apelante indenização securitária fundada em
defeito construtivo verificado no imóvel de sua propriedade (fls.
37/39). Trata-se de construção entregue em 1977 pela Cohab-Bauru
(fls. 32/36) e financiada pela SFH.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001184-78.2019.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 10361 - 4/5
Embora a apólice indicada preveja o desmoronamento
ou a ameaça de sua ocorrência entre os riscos cobertos (cláusula
3.1), há exigência expressa de que tais decorram de “eventos de
causa externa” (cláusula 3.2), hipótese da qual a autora não cogitou
em nenhum momento.
Na norma invocada pela autora, representada pela
RD/BNH 18/77, a Cláusula 3.2 das “Condições Particulares para os
Riscos de Danos Físicos” previu expressamente: “Com exceção dos
riscos contemplados nas alíneas "a" e "b" do subitem 3.1, todos os
citados no mesmo subitem deverão ser decorrentes de eventos de
causa externa, assim entendidos os causados por forças que,
atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou
subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos,
excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo
prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios
componentes, sem que sobre eles atue qualquer força anormal”.
Assim, as condições particulares da apólice de seguro
não permitem concluir que há cobertura de defeitos construtivos ou
danos físicos decorrentes dos componentes empregados na obra,
caso evoluam para ameaça de desmoronamento, desmoronamento
parcial ou total do imóvel. As cláusulas do tal Anexo 12 objetivam
apenas regulamentar o procedimento de verificação de danos ali
particularizados desde que previstos na apólice, o que não é o caso.
Como se sabe, o objetivo do seguro habitacional é
viabilizar a operação de crédito imobiliário e proteger a instituição
financeira, garantindo a quitação do saldo devedor (em caso de morte
ou incapacidade do mutuário) e a integridade do imóvel enquanto
garantia do crédito (dando cobertura a abrupto perecimento).
Já se decidiu que “a expressa previsão dos eventuais
danos acobertados não pode ser suprimida por meio de uma
interpretação extensiva no sentido de alcançar a cobertura de outros
tipos de sinistros, mesmo não estando incluídos na apólice aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001184-78.2019.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No 10361 - 5/5
cuja aparição se dê em função da ocorrência de vícios de construção
inerentes à coisa, os quais são oriundos de causas externas” (AgInt no
REsp 1111823/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
12/09/2017, DJe 02/10/2017).
Assim, no caso de exclusão ou limitação expressa de
cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora,
porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação
restritiva (AgInt no AREsp 1.096.881/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018).
Nesta Câmara há muito pacificou-se o entendimento de
que os riscos provenientes de vícios de construção, até porque
expressamente excluídos da cobertura (cláusula 3.2.1.2), não
obrigam a seguradora. Nesse sentido: Apelações 224.768-4/2-00,
252.038-4/1, 224.609-4/8-00, 224.560-4/3-00, 485.785-4/4-00, entre
vários outros.
Assim também já me manifestei (Apelações 0008320-
98.2010.8.26.0063, 0038611-86.2012.8.26.0071, entre outras):
(...) Seguro habitacional. Danos em imóvel. Sinistro decorrente de
vícios de construção. Apólice que exclui expressamente a
cobertura. Precedentes da Câmara. Ação improcedente. Recurso
provido. (Apelação 0027658-65.2011.8.26.0114, Rel. Augusto
Rezende, 1a Câmara de Direito Privado; j. 19/04/2016).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, majorando
os honorários advocatícios devidos pela apelante para R$ 2.500,00
(art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade da justiça.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator